Tribunal: TJPA
Processo: 0001168-88.2010.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-29

Ementa:
EMENTAAPELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - DAS RAZÕES DE LEONILSON PINTO COELHO: DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - PARCIALMENTE PROCEDENTE - REDUZIDA A PENA-BASE DE MANEIRA PROPORCIONAL AO VETOR AJUSTADO - INCABÍVEL A ATENUANTE DE CONFISSÃO - MANTIDO O PATAMAR DE REDUÇÃO PELA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO - PENA DEFINITIVA DO APELANTE REDUZIDA - DAS RAZÕES DE MANOEL DE JESUS ANDRADE SILVA: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE FORA REALIZADA DE MANEIRA ESCORREITA - RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE LEONILSON PINTO COELHO, E IMPROVIDO O RECURSO DE MANOEL DE JESUS ANDRADE SILVA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.1 - DAS RAZÕES DE LEONILSON PINTO COELHODO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformado o vetor motivos do crime, ainda permaneceu valorado negativo o referente à natureza da droga, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, tendo sido reformado um vetor, e permanecendo apenas um negativo, entende-se por bem aplicar a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação negativa do vetor natureza da droga, a qual demonstra uma maior reprovabilidade da conduta do apelante.Cumpre salientar, que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas a discricionariedade regrada do julgador, alinhada aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade diante das peculiaridade do caso concreto.Ausentes circunstâncias atenuantes, haja vista não haver o que se falar em reconhecimento da confissão do apelante, quando este a todo momento buscou imputar toda a responsabilidade ao réu Manoel, dizendo que a quantidade maior de droga apreendida era de Manoel. Ausentes circunstâncias agravantes.Presente a causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, já reconhecida pelo Juízo de origem, pelo que minora-se a pena em 1/3 (um terço) mantendo-se o patamar de redução já fixado pelo Juízo a quo, pois se mostra proporcional às peculiaridades do caso, já que a mercancia da droga ocorria em local de grande movimentação e a droga oferecida trazer malefícios maiores do que outras de menor poder viciante, restando a pena aqui fixada no patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo. Ausentes causas de aumento da pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?b?, do CPB.Incabível a substituição da pena, ante ao quantum definitivo aplicado.2 - DAS RAZÕES DE MANOEL DE JESUS ANDRADE SILVA: Ab initio, DEFERE-SE o pedido de Justiça Gratuita ao recorrente, sobretudo pelo fato de já estar preso há três anos, logo, tecnicamente o apelante não teria como auferir ganhos laborais.2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: É improcedente o pleito. A materialidade do delito resta evidenciada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 109. Já a autoria do crime está comprovada nos autos pela narrativa em Juízo das testemunhas de acusação policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do corréu Leonilson, bem como pelo interrogatório judicial de Leonilson. Os policiais militares foram uníssonos em afirmar que Manoel já era conhecido pela distribuição de drogas para a venda na região, havendo ainda narrativa de que Leonilson indicou na Delegacia que a propriedade da droga era de Manoel, e que este havia fornecido a Leonilson, e inclusive chegou a ameaçar Leonilson na prisão para que assumisse a propriedade da droga.2.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantidos valorados negativamente os vetores judiciais conduta social e natureza da droga, por si só, já autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo ao apelante em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pois, fora a pena-base afastada do mínimo legal de maneira proporcional aos vetores valorados de forma negativa, cumprindo ser salientado, que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas a discricionariedade regrada do julgador, alinhada aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade diante das peculiaridade do caso concreto, com o fito de prevenção e repreensão do delito.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição ou aumento da pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo. Mantém-se incólume a pena de multa, pois de igual modo fora fixada de maneira proporcional e razoável, ante as peculiaridades do caso. Destarte, permanecendo incólume a pena final aplicada pelo Juízo a quo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.3 - RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE LEONILSON PINTO COELHO, E IMPROVIDO O RECURSO DE MANOEL DE JESUS ANDRADE SILVA, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos de APELAÇÃO CRIMINAL, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE LEONILSON PINTO COELHO, E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE MANOEL DE JESUS ANDRADE SILVA, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001168-88.2010.8.14.0051
APELANTES:
MANOEL DE JESUS ANDRADE SILVA;
LEONILSON PINTO COELHO.
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - DAS RAZÕES DE LEONILSON PINTO COELHO: DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - PARCIALMENTE PROCEDENTE - REDUZIDA A PENA-BASE DE MANEIRA PROPORCIONAL AO VETOR AJUSTADO - INCABÍVEL A ATENUANTE DE CONFISSÃO - MANTIDO O PATAMAR DE REDUÇÃO PELA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO - PENA DEFINITIVA DO APELANTE REDUZIDA - DAS RAZÕES DE MANOEL DE JESUS ANDRADE SILVA: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE FORA REALIZADA DE MANEIRA ESCORREITA - RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE LEONILSON PINTO COELHO, E IMPROVIDO O RECURSO DE MANOEL DE JESUS ANDRADE SILVA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DAS RAZÕES DE LEONILSON PINTO COELHO
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformado o vetor motivos do crime, ainda permaneceu valorado negativo o referente à natureza da droga, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, tendo sido reformado um vetor, e permanecendo apenas um negativo, entende-se por bem aplicar a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação negativa do vetor natureza da droga, a qual demonstra uma maior reprovabilidade da conduta do apelante.

Cumpre salientar, que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas a discricionariedade regrada do julgador, alinhada aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade diante das peculiaridade do caso concreto.

Ausentes circunstâncias atenuantes, haja vista não haver o que se falar em reconhecimento da confissão do apelante, quando este a todo momento buscou imputar toda a responsabilidade ao réu Manoel, dizendo que a quantidade maior de droga apreendida era de Manoel. Ausentes circunstâncias agravantes.

Presente a causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, já reconhecida pelo Juízo de origem, pelo que minora-se a pena em 1/3 (um terço) mantendo-se o patamar de redução já fixado pelo Juízo
a quo
, pois se mostra proporcional às peculiaridades do caso, já que a mercancia da droga ocorria em local de grande movimentação e a droga oferecida trazer malefícios maiores do que outras de menor poder viciante, restando a pena aqui fixada no patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo. Ausentes causas de aumento da pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

Incabível a substituição da pena, ante ao
quantum
definitivo aplicado.
2 - DAS RAZÕES DE MANOEL DE JESUS ANDRADE SILVA:
Ab initio
,
DEFERE-SE
o pedido de Justiça Gratuita ao recorrente, sobretudo pelo fato de já estar preso há três anos, logo, tecnicamente o apelante não teria como auferir ganhos laborais.
2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
É improcedente o pleito. A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 109. Já a
autoria
do crime está comprovada nos autos pela narrativa em Juízo das testemunhas de acusação policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do corréu Leonilson, bem como pelo interrogatório judicial de Leonilson. Os policiais militares foram uníssonos em afirmar que Manoel já era conhecido pela distribuição de drogas para a venda na região, havendo ainda narrativa de que Leonilson indicou na Delegacia que a propriedade da droga era de Manoel, e que este havia fornecido a Leonilson, e inclusive chegou a ameaçar Leonilson na prisão para que assumisse a propriedade da droga.
2.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantidos valorados negativamente os vetores judiciais conduta social e natureza da droga, por si só, já autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
ao apelante em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pois, fora a pena-base afastada do mínimo legal de maneira proporcional aos vetores valorados de forma negativa, cumprindo ser salientado, que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas a discricionariedade regrada do julgador, alinhada aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade diante das peculiaridade do caso concreto, com o fito de prevenção e repreensão do delito.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento da pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo. Mantém-se incólume a pena de multa, pois de igual modo fora fixada de maneira proporcional e razoável, ante as peculiaridades do caso. Destarte, permanecendo incólume a pena final aplicada pelo Juízo
a quo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
3 - RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE LEONILSON PINTO COELHO, E IMPROVIDO O RECURSO DE MANOEL DE JESUS ANDRADE SILVA,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE LEONILSON PINTO COELHO, E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE MANOEL DE JESUS ANDRADE SILVA
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 28 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001168-88.2010.8.14.0051
APELANTES:
MANOEL DE JESUS ANDRADE SILVA;
LEONILSON PINTO COELHO.
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interpostos por
MANOEL DE JESUS ANDRADE SILVA
e
LEONILSON PINTO COELHO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06 , às seguintes penas definitivas:
LEONILSON PINTO COELHO - 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
; e
MANOEL DE JESUS ANDRADE SILVA
-
09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
.

Narra a exordial acusatória que na noite do dia 31 de dezembro de 2009, após a polícia militar receber denúncia anônima de que o denunciado
LEONILSON PINTO COELHO
, estava comercializando drogas em uma barraca situada às proximidades da Praça Tiradentes, Santarém/PA, em averiguação ao local, os militares lograram êxito em prender o denunciado em flagrante delito, portando uma sacola plástica transparente na qual estavam acondicionadas 28 (vinte e oito) ¿cabeças¿de substância pastosa, esbranquiçada, com cheiro e características da substância entorpecente, vulgarmente conhecida por cocaína.

Narra ainda que ao ser inquirido sobre a procedência da droga, o denunciado admitiu que havia adquirido de ¿Manoel Galinha¿, e inclusive admitiu que havia vendido duas ¿cabeças¿ da droga à ¿Bocão¿ pelo valor de R$10,00 (dez reais) cada uma.

A denúncia fora recebida em 17/05/2010. (fl. 65)

Às fls. 88/90, a denúncia fora aditada, para a inclusão de
MANOEL DE JESUS ANDRADE SILVA
, vulgo ¿Manoel Galinha¿, no pólo passivo da ação, já que o réu Leonilson direcionou o mesmo como o fornecedor das drogas.

À fl. 90, fora recebido o aditamento da denúncia.

Laudo Toxicológico Definitivo à fl. 109.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 178/191)

Inconformados,
LEONILSON PINTO COELHO
e
MANOEL DE JESUS ANDRADE SILVA

interpuseram recursos de Apelação Criminal (fls. 195 e 200), com razões recursais às fls. 211/222 e fls.239/246.
DAS RAZÕES DE LEONILSON PINTO COELHO (fls. 211/222)

Aduz que a pena-base do recorrente deve ser reformada em razão de ter sido fixada de maneira desproporcional. Devendo ainda ser reconhecida e aplicada a atenuante de confissão, considerando-se que o recorrente confessou o delito perante a Autoridade Policial. Por fim, alega que o patamar referente à minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada no máximo de 2/3 (dois terços), e caso mantido o patamar fixado pelo Juízo (1/3 - um terço), que seja procedida a retificação da soma da pena. Caso reduzida a pena deve pleiteia pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Às fls. 228/232, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que seja retificado o erro material da soma na terceira fase da dosimetria da pena.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 234)
DAS RAZÕES RECURSAIS DE MANOEL DE JESUS ANDRADE SILVA (FLS. 239/246)

Aduz que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar o édito condenatório do apelante, pelo que requer a absolvição deste.

Assevera que a pena-base deve ser reformada, com sua consequente fixação no mínimo legal, devendo ainda ser reformada a pena de multa, ante a situação financeira precária do recorrente.

Às fls. 249/264, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
de ambos os recursos, pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso de
LEONILSON PINTO COELHO
, tão somente para que seja ajustada a soma na terceira fase da dosimetria da pena.

Já em relação ao recurso de
MANOEL DE JESUS ANDRADE SILVA
, opinou pelo seu
DESPROVIMENTO
. (fls. 267/ 271 e fls. 274/276-v)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA,
28 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.
DAS RAZÕES DE LEONILSON PINTO COELHO
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que o Juízo de origem, ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à conduta social e à natureza do produto.

A vetorial
conduta social
, assim fora valorada:
¿a conduta do acusado no meio social é circunstância negativa¿
.
Merece reforma o presente vetor
, pois além de sua fundamentação genérica, inexistem dados concretos nos autos de que o recorrente Leonilson tenha comportamento desvirtuado na sociedade em que vive, sobretudo em razão de as testemunhas de acusação policiais terem referido que conheciam o réu somente de vista, mas não por envolvimento com crimes.

Já o
vetor judicial especial do art. 42, da Lei de Drogas, referente à natureza da droga
foi valorado da seguinte forma:
¿os produtos apreendidos tratam-se de COCAÍNA, droga de elevada periculosidade social, diretamente ligada à atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate. Trata-se também de droga com elevado potencial para o vício, o que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta¿
.
Mantenho a valoração negativa
, ante a fundamentação com dados concretos dos autos, bem como em razão de a droga apreendida (cocaína), ser de alto poder viciante e de elevada periculosidade social.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformado o vetor motivos do crime, ainda permaneceu valorado negativo o referente à natureza da droga, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, tendo sido reformado um vetor, e permanecendo apenas um negativo, entende-se por bem aplicar a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional à avaliação negativa do vetor natureza da droga, a qual demonstra uma maior reprovabilidade da conduta do apelante.

Cumpre salientar, que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas a discricionariedade regrada do julgador, alinhada aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade diante das peculiaridade do caso concreto.

Ausentes circunstâncias atenuantes, haja vista não haver o que se falar em reconhecimento da confissão do apelante, quando este a todo momento buscou imputar toda a responsabilidade ao réu Manoel, dizendo que a quantidade maior de droga apreendida era de Manoel. Ausentes circunstâncias agravantes.

Presente a causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, já reconhecida pelo Juízo de origem, pelo que minora-se a pena em 1/3 (um terço) mantendo-se o patamar de redução já fixado pelo Juízo
a quo
, pois se mostra proporcional às peculiaridades do caso, já que a mercancia da droga ocorria em local de grande movimentação e a droga oferecida trazer malefícios maiores do que outras de menor poder viciante, restando a pena aqui fixada no patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo. Ausentes causas de aumento da pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

Incabível a substituição da pena, ante ao
quantum
definitivo aplicado.
DAS RAZÕES DE MANOEL DE JESUS ANDRADE SILVA

Ab initio
,
DEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita ao recorrente, sobretudo pelo fato de já estar preso há três anos, logo, tecnicamente o apelante não teria como auferir ganhos laborais.
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

É improcedente o pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina, tanto a materialidade quanto a autoria do crime, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 109.

Já a
autoria
do crime está comprovada nos autos pela narrativa em Juízo das testemunhas de acusação policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do corréu Leonilson, bem como pelo interrogatório judicial de Leonilson. Os policiais militares foram uníssonos em afirmar que Manoel já era conhecido pela distribuição de drogas para a venda na região, havendo ainda narrativa de que Leonilson indicou na Delegacia que a propriedade da droga era de Manoel, e que este havia fornecido a Leonilson, e inclusive chegou a ameaçar Leonilson na prisão para que assumisse a propriedade da droga.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestadas em Juízo:
PM ANTÔNIO PEDRO SOUSA AMARAL - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO (mídia audiovisual fl. 131):
que recorda dos fatos narrados na denúncia; que atuou na prisão em flagrante de Leonilson; que tinham conhecimento de que no local era comum a venda de drogas; que receberam a denúncia anônima e realizaram a diligência; que deram o flagrante em ¿Bocão¿ e em Leonilson; que na busca pessoal, inicialmente foram encontradas apenas duas ¿cabeças¿ de droga; que o resto da droga estava escondida no telhado do local indicado na denúncia; que Leonilson negou; (...) que não tem conhecimento do elvolvimento de Leonilson em outros crimes; que foi encontrado duas cabeças de droga e certa quantia em dinheiro (...); que ¿Manoel Galinha¿ já era conhecido na área pela distribuição de drogas, e este não estava no momento da prisão.
PM MAURY JONE RIBEIRO DIAS
-
TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO (mídia audiovisual fl. 143):
que participou da diligência que culminou com a prisão de Leonilson; que receberam a denúncia anônima; que indicaram o local e a pessoa que estava vendendo era Leonilson, e havia uma pessoa comprando a droga dele; que perseguiram o segundo indivíduo que correu; que a droga foi encontrada com ambos; que o que foi pego falou que havia ido comprar a droga com Leonilson; que não tem conhecimento do envolvimento de Leonilson em outros atos delitivos; que foi encontrado dinheiro com Leonilson; que na delegacia Leonilson, afirmou que comprou a droga de ¿Manoel Galinha¿, já conhecido pelo tráfico de drogas no local, para revender; que a droga estava escondida na barraca na parte de cima, de onde o Leonilson retirava para vender; que visualisaram o momento em que Leonilson vendia a droga para um usuário; (...) que Manoel era bastante conhecido no local pelo tráfico de drogas (...)
ALEXANDRE ALAN QUEIROZ RABELO - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO (mídia audiovisual fl. 148):
que tem o apelido de ¿Bocão¿; que conhece Leonilson desde a infância e ¿Manoel Galinha¿ de bola; que tinha ido até a praça; que ao chegar ao local encontrou Leonilson, e perguntou se este tinha droga, tendo este lhe afirmado que tinha, e então comprou duas embalagens; que a droga era pasta de cocaína; que pagou R$ 10,00 (dez reais) pela droga; que via Leonilson antes somente trabalhando no Bar da Dona Júlia; que o local é conhecido pela venda de drogas; que tentou fugir da abordagem policial, mas o policial conseguiu encontrar as duas cabeças de droga; que na ocasião confirmou que havia comprado a droga de Leonilson; que Leonilson não referiu de quem havia recebido a droga;
LEONILSON PINTO COELHO - RÉU

(mídia audiovisual fl. 148):
que assume ter comprado três cabeças de Manoel Galinha; que vendeu uma para Bocão; que nunca tinha vendido antes; que essa foi a primeira vez; que já era viciado há muito tempo; que chegou a comprar umas quatro vezes de Manoel Galinha; que Manoel correu e o interrogado ficou; que a droga que estava escondida no telhado era de Manoel; que parece que tinham vinte e oito petecas; que ¿Bocão¿ era acostumado a comprar de Manoel; que Manoel vivia da venda de drogas; que chegou a receber ameaça de Manoel no presídio; que só responde a este processo; que Manoel disse no presídio que era para o interrogado assumir a droga; que viu Manoel colocando a sacola no local (...).

Diante dos fundamentos suso delineados, não há o que se falar em absolvição do apelante.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que o Juízo de origem, ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais referentes à conduta social e à natureza do produto.

A vetorial
conduta social
, assim fora valorada:
¿a conduta do acusado no meio social é circunstância negativa¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois como referido por ambos os policiais militares, testemunhas de acusação, foram uníssonos em afirmar que o recorrente já era velho conhecido na região pelo tráfico de entorpecentes, não à toa seus antecedentes criminais (fls. 151/152) demonstram que o apelante responde a outros crimes também por tráfico de drogas, tendo inclusive este afirmado em Juízo que já fora condenado por Tráfico de Drogas, e que era de fato envolvido com a mercancia de drogas na região, em outras épocas, logo, devidamente comprovado nos autos que o comportamento do apelante perante a sociedade em que vivia era desvirtuado.

Já o
vetor judicial especial do art. 42, da Lei de Drogas, referente à natureza da droga
foi valorado da seguinte forma:
¿os produtos apreendidos tratam-se de COCAÍNA, droga de elevada periculosidade social, diretamente ligada à atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate. Trata-se também de droga com elevado potencial para o vício, o que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta¿
.
Mantenho a valoração negativa
, ante a fundamentação com dados concretos dos autos, bem como em razão de a droga apreendida (cocaína), ser de alto poder viciante e de elevada periculosidade social.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantidos valorados negativamente os vetores judiciais conduta social e natureza da droga, por si só, já autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
ao apelante em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pois, fora a pena-base afastada do mínimo legal de maneira proporcional aos vetores valorados de forma negativa, cumprindo ser salientado, que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas a discricionariedade regrada do julgador, alinhada aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade diante das peculiaridade do caso concreto, com o fito de prevenção e repreensão do delito.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento da pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo. Mantém-se incólume a pena de multa, pois de igual modo fora fixada de maneira proporcional e razoável, ante as peculiaridades do caso. Destarte, permanecendo incólume a pena final aplicada pelo Juízo
a quo
ao apelante.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
LEONILSON PINTO COELHO
, tão somente para reformar e reduzir a pena-base deste, com a consequente redução de sua pena definitiva para o
quantum
de de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

E,
DEFIRO A JUSTIÇA GRATUITA
ao apelante
MANOEL DE JESUS ANDRADE SILVA
, todavia,
NEGO PROVIMENTO
ao seu recurso.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 28 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator